Tribunal: CARF
Processo: 13956.001104/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.001104/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
DECIO ANTONIO BARAVIERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afastam-se as glosas das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.001104/2008-50
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001104/2008-50

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 17.263,08, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.544,00, da dedução
indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 1.998,00, e da dedução de despesas médicas,
no valor de R$ 22.340,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.392,55 (fls. 100/105).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-28.063, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 109/112):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em virtude de o contribuinte ter
incorrido nas seguintes infrações relativa ao ano-calendário 2003:
a) Dedução indevida em DIRPF- Declaração de Imposto Renda Pessoa Física com
dependentes no valor de R$2.544,00. O contribuinte não comprovou a relação de
dependência relativo a Pio Nunes de Andrade Filho e Inalina Ribeiro Andrade.
b) Dedução indevida em DIRPF com instrução no valor de R$1.998,00.
c) Dedução indevida de despesa médica em DIRPF no montante de R$22.340,00 por
falta de comprovação. Foram glosadas as deduções referentes aos prestadores de
serviços Sandriani Silva Posseti (R$4.500,00), Márcia Magda A. Baraviera
(R$17.500,00) e Casa de Saúde São Paulo Ltda (R$340,00).
O crédito tributário perfaz o montante de R$17.263,08, assim considerado, o valor do
imposto de renda pessoa física suplementar (R$7.392,55) acrescido de multa de oficio
(R$5.544,41) e juros de mora (R$4.326,12).
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando, preliminarmente, que
o lançamento é nulo, tendo em vista que não há descrição das infrações.
No mérito, pugnou para que seja reconhecido que não cometeu qualquer infração
tributária, tendo em vista que apresentou os documentos que comprovam a utilização
dos serviços. Para balizar sua defesa, junta aos autos cópia de sua movimentação
bancária, ora requerida pela autoridade fiscal.
Ao final, pediu a improcedência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001104/2008-50

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/09/2010 (fls. 115), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 18/10/2018 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 117/122), repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
2-) PRELIMINARMENTE
De início, é de se repisar que o lançamento impugnado é nulo, tendo em vista que o
recorrente não foi informado especificamente de quais infrações foi acusado.
Com efeito, embora na descrição dos fatos e enquadramento legal, a notificação da
Receita Federal faça menção a "infrações descritas as folhas de continuação anexas,
identificadas nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal", as indigitadas
infrações não foram descritas, o que, por obvio, tolhe o direito de defesa do recorrente.
Destarte, impõe-se o reconhecimento da preliminar arguida, com a decretação da
nulidade do presente lançamento.
3-) NO MÉRITO
Na realidade o recorrente apresentou a documentação legalmente exigida para tal
comprovação, ao teor do art. 80, § 1o, I a III, do RIR/99.
Assim, não resta dúvida de que:
a-) a dedução está limitada aos pagamentos efetuados pelo contribuinte que sejam
relativos a si ou a seus dependentes;
b-) a comprovação do pagamento será feita mediante a comprovação do pagamento,
com indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ de quem recebeu tais pagamentos.
Ademais, o recorrente anexou à impugnação de primeiro grau os extratos bancários,
demonstrando capacidade financeira para a realização do tratamento.
No caso concreto apresenta situação em que o recorrente fez pagamentos para despesas
médico-odontológicas. Apresentou recibo no qual consta todos os dados da profissional
que recebeu o pagamento, e, ainda assim, a Receita Federal afirma que não está
satisfeita e quer que o recorrente seja compelido ao pagamento de multas e acessórios
decorrentes da "não comprovação" deste pagamento.
Contudo, como demonstrado, os documentos apresentados são suficientes e hábeis para
comprovar que as despesas efetivamente existiram e são legalmente dedutíveis.
Requer, ao final, seja acatada a preliminar arguida declarando-se a nulidade do
lançamento. Sucessivamente, no mérito, seja reconhecida a legalidade dos documentos trazidos,
julgamento improcedente o lançamento impugnado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001104/2008-50

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Insurge-se, o Recorrente, em sede de preliminar pugnando pela nulidade do
lançamento por não ter sido informado especificamente de quais infrações foi acusado, embora
reconhecendo que a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento faça
menção a "infrações descritas as folhas de continuação anexas, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal", razão pela qual restou cerceado o seu direito de defesa.
Contudo razão não lhe socorre. O presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram atendidos. O lançamento está claramente
motivado e a base legal enquadrada e a complementação da descrição dos fatos constantes da
notificação de lançamento não deixa margem de dúvida acerca das infrações cometidas a ensejar
a lavratura do lançamento fiscal (fls. 100/105).
Denota-se que as alegações novamente repisadas nessa seara já foram apreciadas
pela DRJ/CTA, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 110/111):
Consoante se observa do relatório fiscal e anexos, o lançamento mostra-se corretamente
formalizado, visto que encontram-se identificados a infração cometida (dedução
indevida de despesas médicas, com instrução e dependentes por falta de comprovação
idônea), valor do crédito tributário exigido e a citação dos dispositivos legais que regem
a matéria tributável; tudo em consonância com o que prescreve o Decreto 70.235/72:
(...)
Destarte, inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as
informações que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se parcialmente, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA,
somente em relação às glosas das despesas médicas realizadas com dentista Márcia Magda
Andrade Baraviera – CRO-SC 5179 (R$ 17.500,00) e com a neurologista Sandriani Posseti –
CRM 20336 (R$ 4.500,00), por falta de comprovação dos efetivos dispêndios, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação às demais despesas
glosadas (de dependentes e com instrução), eventual discussão sobre as mesmas estão preclusas,
tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação em
relação aos pontos ora incontroversos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com o prontuários odontológicos, declaração e recibos fornecidos pelas
profissionais prestadoras dos serviços, além de extratos de suas contas junto ao Banco Itaú,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001104/2008-50

visando atestar e demonstrar a efetividade dos pagamentos realizados no ano-calendário de 2002
(fls. 27/32, 95, 60/63, 12/25 e 75/88).
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas, evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, tudo aliado a suposta falta de justificativa acerca dos pagamentos realizados.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 111/112):
A alegação de que os recibos são suficientes para demonstrar a ocorrência da despesa,
ao meu ver, não merece guarida.
A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ
de quem prestou o serviço, previsto no, inciso III do § 2° do art. 8° da Lei 9.250, de
1995 refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes
baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos. Tanto que se admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas.
É o que se observa de uma leitura atenda do art. 80 do Decreto 3000/99, cuja base legal
é o art. 8° da lei 9.250, de 1995. (...).
Assim, competiria o contribuinte demonstrar a efetividade dos pagamentos
realizados, por meio de documentação complementar, a saber, extrato bancário com
demonstração de saque em dinheiro em quantia igual ou próxima ao valor das despesas
realizadas e nas datas combinadas e cópia de cheque nominal em nome do prestador de
serviço. Vale dizer, é mister a presença de suporte documental que ampare os
gastos incorridos.
(...)
Diga-se de passagem, o Auditor bem destacou no relatório fiscal que as despesas
careciam da comprovação da efetividade do pagamento, ônus que o contribuinte não
logrou demonstrar durante o período fiscalizado. Trouxe apenas extratos bancários sem
registros de operações que apontam transferências ou compensações de cheques em
valor correspondente as despesas que afirma ter realizado.
Alie-se, ainda, o fato de que as despesas médicas declaradas apresentam contornos
excessivos, o que impõe maior rigor probatório.
Com efeito, deve o contribuinte acautelar-se, reunindo provas do efetivo desembolso.
Não o fazendo, sujeita-se a glosa das despesas declaradas.
Pois bem. Entendo que o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. Os
prontuários e orçamentos elaborados pela dentista Márcia Baraviera (fls. 27/32), bem como a
declaração de próprio punho emitida pela médica Sandriani Posseti (fls. 94), aliado aos recibos
apresentados (fls. 60/63), trazem a indicação detalhada dos tratamentos odontológico e médico
realizados no Recorrente e seus dependentes, contendo os aludidos documentos os requisitos
previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), além de não deixarem dúvidas
acerca da realização dos serviços e, por conseguinte, os pagamentos realizados, restando assim,
ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão recorrida.
Por tais razões, no que tange à efetividade dos dispêndios, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos
– diga-se de passagem, formado ainda sede de impugnação – afasto a glosa sobre as despesas
médicas e odontológicas realizadas.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001104/2008-50

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
restabelecer a dedução das despesas médicas e odontológicas pagas, no valor total de R$
22.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital